Tribunal: TJES
Processo: 5020849-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020849-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDI VANDA VERISSIMO CARDOSO

AGRAVADO: ALMIR SPONFELDNER e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USUCAPIÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. CONDICIONAMENTO DO REGISTRO A EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA REGISTRAL. VIA PRÓPRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMOLUMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de usucapião transitada em julgado, condicionou a expedição e eficácia do mandado de registro ao atendimento de exigências formuladas pelo Cartório de Registro de Imóveis, com determinação de arquivamento em caso de descumprimento, embora a sentença tenha reconhecido a propriedade da agravante e determinado expressamente o registro como título hábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o juízo pode, na fase de cumprimento de sentença, impor condicionantes não previstas no título executivo judicial; (ii) estabelecer se exigências formuladas pelo Oficial de Registro de Imóveis podem obstar o cumprimento do julgado; (iii) determinar se a gratuidade da justiça abrange os emolumentos necessários ao registro decorrente da sentença de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado observa a fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedado modificar ou restringir seus efeitos na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada.

A sentença de usucapião com trânsito em julgado constitui título hábil e suficiente para o registro imobiliário, impondo-se sua efetivação nos exatos termos do comando judicial.

O condicionamento do cumprimento do julgado a exigências administrativas formuladas por delegatário de serviço extrajudicial afronta a autoridade da decisão judicial e compromete sua eficácia.

Eventual recusa do Oficial de Registro de Imóveis deve ser submetida ao procedimento de suscitação de dúvida, não podendo servir de óbice ao cumprimento da sentença.

A determinação de arquivamento do feito em caso de não atendimento das exigências cartorárias gera risco de lesão grave, ao frustrar a efetividade da tutela jurisdicional e perpetuar a insegurança jurídica sobre o domínio do imóvel.

A sentença de usucapião possui natureza mandamental apta a impor a prática do ato registral, cabendo ao Judiciário assegurar sua concretização.

A gratuidade da justiça abrange os emolumentos necessários à prática dos atos registrais indispensáveis ao cumprimento do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a imposição de condicionantes não previstas no julgado. 2. Exigências formuladas por oficial de registro não podem obstar a efetivação de decisão judicial, devendo eventual recusa ser submetida à suscitação de dúvida. 3. A sentença de usucapião possui eficácia mandamental suficiente para determinar o registro imobiliário. 4. A gratuidade da justiça abrange os emolumentos necessários ao cumprimento de sentença que implique registro imobiliário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §1º, IX, 502, 508 e 509, §4º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 6.015/73, arts. 47 e 198.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.122.847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.547.176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020; TJES, AI 5007630-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, AC 0009338-16.2017.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; TJMG, AC 1.0534.09.018494-4/001, Rel. Des. Afrânio Vilela.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017629-29.2025.8.08.0000

AGVTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO - PREVIDRP

AGVD
A
:
ANGELUIS VIEIRA DE OLIVEIRA BRUNO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
a
controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o juízo de origem condicionar o cumprimento de sentença transitada em julgado ao atendimento de exigências formuladas pelo Cartório de Registro de Imóveis.

A sentença de usucapião reconheceu a propriedade da agravante e determinou expressamente a expedição de mandado para registro, servindo como título hábil à transcrição no registro imobiliário.

Como é cediço, o magistrado encontra-se vinculado ao título executivo judicial, sendo vedado, na fase de cumprimento, modificar ou restringir seus efeitos, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 509, §4º, do CPC.

N
esse sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes.

(...)
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE DO TÍTULO . OBJETO DA EXECUÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. REQUERIMENTO QUE EXTRAPOLA O ÉDITO SENTENCIAL . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o pedido formulado pela exequente em sede de cumprimento de sentença não pode ser extraído do édito sentencial, revela-se de rigor seu indeferimento, haja vista o princípio da fidelidade do título .
2. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC) impede que as partes apresentem questões ou matérias relacionadas ao objeto da lide, em sede de cumprimento de sentença, que não guardem pertinência com o que fora decidido no título executivo judicial.
3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50076302320238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO QUE ENVOLVE RESSARCIMENTO DE VALORES NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO . DECOTE REALIZADO DE FORMA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUCMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).
I . “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).
(...)
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009338-16.2017.8.08.0030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

No caso, a decisão agravada condicionou a eficácia do título judicial ao cumprimento de exigências administrativas formuladas por delegatário de serviço extrajudicial, o que não se admite.

Eventual recusa do Oficial do Registro de Imóveis deve ser submetida ao procedimento próprio de suscitação de dúvida, previsto no art. 198 da Lei nº 6.015/73, não podendo servir de óbice ao cumprimento da decisão judicial.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - USUCAPIÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REGISTRO - RECUSA DO OFICIAL DO TABELIONATO - RECLAMAÇÃO - RECEBIMENTO - POSSIBILIDADE- RECURSO PROVIDO. O interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade da parte obter por meio do processo a proteção ao seu interesse substancial, pois a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).
Havendo exigências a serem satisfeitas quanto ao registro pretendido, o titular do respectivo Cartório de Imóveis deve suscitar dúvida ao juízo, conforme preconiza o art. 198, da Lei nº 6.015/73, e, caso assim não proceder, compete à parte formular reclamação perante o juízo competente acerca do retardamento do seu registro. Nos termos do art. 47, da Lei n. 6.015/73, se o oficial do registro civil recusar fazer ou retardar qualquer registro, averbação ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, as partes prejudicadas poderão queixar-se à autoridade judiciária, a qual, ouvindo o acusado, decidirá dentro de cinco (5) dias. Se for injusta a recusa ou injustificada a demora, o Juiz que tomar conhecimento do fato poderá impor ao oficial multa de um a dez salários mínimos da região, ordenando que, no prazo improrrogável de vinte e quatro (24) horas, seja feito o registro, a averbação, a anotação ou fornecida certidão, sob pena de prisão de cinco (5) a vinte (20) dias (§ 1º, art. 47, Lei 6.015/73).
(TJMG - Apelação Cível 1.0534.09.018494-4/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2010, publicação da súmula em 22/09/2010)

Ademais
, ao determinar o arquivamento do processo caso não atendidas as exigências impostas pelo Cartório, a decisão agravada cria risco concreto de lesão grave
ao recorrente
, uma vez que o arquivamento impediria a continuidade da fase executiva, frustrando a finalidade prática da sentença de usucapião e perpetuando a insegurança jurídica quanto ao domínio do imóvel, situação que caracteriza
periculum in mora

em grau elevado.

Ressalte-se que a sentença de usucapião possui eficácia mandamental suficiente para impor a prática do ato registral, cabendo ao Poder Judiciário assegurar sua efetividade.

Ademais, a gratuidade da justiça, quando deferida, abrange os emolumentos necessários à prática dos atos registrais indispensáveis ao cumprimento do julgado, conforme art. 98, §1º, IX, do CPC.

Dessa forma, a decisão agravada afronta a coisa julgada e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção das medidas necessárias à efetivação do registro do imóvel, sem prejuízo da apreciação de eventual dúvida registral pelas vias próprias.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.